Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725936-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LEANDRO ALCANTARA NERES DE CARVALHO AGRAVADO: LUNA ALCANTARA NERES DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Letícia Alcantara Neres de Carvalho e Leandro Alcantara Neres de Carvalho contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário de no 0017068-66.2015.8.07.0001, ID no 156911310, págs. 1-3. 2. Na petição de ID no 49105840, os agravantes pedem a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO